Tribunal: TJSP
Processo: 1016460-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016460-
90.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALESSANDRO
CARLOS DOS SANTOS, CARLOS ANTONIO BATISTA SEBA, PAULO SÉRGIO DE
SOUZA, EDSON SALUSTIANO SILVA, LADY MARIA FRANCISCO ABRAHÃO,
NIVALDO MARQUES DE MAGALHAES JUNIOR, CLEBER ROMEU VENDRAMINI,
JOSE CARLOS TOSCANO CARDOSO, CLAUDINEI DA SILVA CARVALHO e JOSÉ
GERALDO GALLI, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016460-90.2017.8.26.0053
2
VOTO No 35248
APELAÇÃO No 1016460-90.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOSÉ GERALDO GALLI (E OUTROS)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos
integrais. Determinada correção monetária pelo IPCA.
Recursos especial e extraordinário por correção monetária
e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a
Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Processo de policiais militares por quinquênios e sexta-
parte sobre os vencimentos integrais de período anterior a ajuizamento de mandado de
segurança coletivo, determinada correção monetária pelo IPCA e somente juros de
mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 322/339.
Interpostos recursos especial e extraordinário por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações de Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator